Tribunal: TJSP
Processo: 0009029-80.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal em continuidade delitiva - Condenação - Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações dos ofendidos – Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– - Prova oral apta a embasar a condenação – Absolvição por ausência de culpabilidade, em

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal em continuidade delitiva - Condenação - Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações dos ofendidos – Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– - Prova oral apta a embasar a condenação – Absolvição por ausência de culpabilidade, em decorrência de dependência química do acusado Descabimento - Circunstância não evidenciada- Procedência da ação – Sentença mantida - Dosimetria - Penas bem dosadas- Primeira fase- Maus antecedentes- Condenações antigas- Irrelevância- Segunda etapa- Reincidência – Crime cometido contra idoso- Atenuante da confissão- Descabimento- Terceira fase- Crime continuado- Regime inicial aberto- Impossibilidade de aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal - Réu reincidente- RECURSO NÃO PROVIDO.